Tribunal: TJDFT
Processo: 0709656-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A Defesa do primeiro réu sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de lesividade à segurança pública, e a fragilidade probatória, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. A defesa do segundo acusado pleiteia a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação do primeiro réu; e (ii) definir se a pena do segundo acusado poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos de prova apontam, com clareza, para a prática do porte ilegal de arma de fogo por ambos os acusados, sendo que um dos réus foi encontrado com a arma em sua cintura e apontou o outro como o proprietário do artefato, que disse haver comprado a arma para se proteger de um desafeto.
4. O porte compartilhado de arma de fogo é admitido pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, sendo possível o reconhecimento de coautoria quando ambos os agentes têm ciência e disponibilidade do artefato bélico.
5. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de lesão efetiva à segurança pública, bastando o simples porte do artefato sem autorização legal.
6. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Lucas de Sousa Crispim parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso de Igor Matheus dos Santos de Oliveira conhecido e desprovido.